Tribunal: TJSP
Processo: 0004413-40.2012.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Acervo documental, atrelado à prova oral colhida em audiência que torna despicienda a produção de prova pericial – Ademais, decisão que fixou os pontos controvertidos e determinou unicamente a produção de prova oral que restou irrecorrida – Preclusão consumada – Preliminar

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Acervo documental, atrelado à prova oral colhida em audiência que torna despicienda a produção de prova pericial – Ademais, decisão que fixou os pontos controvertidos e determinou unicamente a produção de prova oral que restou irrecorrida – Preclusão consumada – Preliminar afastada.

MÉRITO – Alegação de ilegalidade do compromisso de ajustamento de conduta – Ocupação irregular de área de preservação permanente, com degradação ambiental – Prova do fato – Acordo extrajudicial válido – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Termo de ajustamento de conduta firmado sob a égide do revogado Código Florestal (Lei no 4.771/65) – Impossibilidade de readequação de acordo com as regras do novo Código Florestal (Lei no 12.651/12) – Precedentes do C. STJ – PRESTIGIO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO E COISA JULGADA - Manutenção do TAC nos exatos termos em que celebrado – Dever da parte em adotar as providências necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.